Tribunal: TJBA
Processo: 8016835-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016835-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA AGRAVADO: GILMARIA RAMOS CARVALHO DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NORMA ESPECIAL DO ESTATUTO DO IDOSO. COMPROVAÇÃO DE CARÁTER FILANTRÓPICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO IDOSA. DISPENSA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado por instituição sem fins lucrativos, sob o fundamento da ausência de comprovação de hipossuficiência financeira. A agravante sustenta que a gratuidade decorre do art. 51 do Estatuto do Idoso, por prestar serviços à população idosa, e apresenta documentação que comprova sua atuação nessa área. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é exigível a comprovação de hipossuficiência financeira por instituição sem fins lucrativos que presta serviços à população idosa para fins de concessão da gratuidade de justiça, à luz do art. 51 da Lei nº 10.741/2003. III. Razões de decidir 3. A regra geral, conforme o art. 98 do CPC, exige a comprovação de insuficiência de recursos para concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas. 4. O art. 51 do Estatuto do Idoso, contudo, constitui norma especial que excepciona tal exigência quando se trata de entidade filantrópica ou sem fins lucrativos que preste serviços à população idosa. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp 1.742.251/MG no sentido de que, na hipótese prevista no Estatuto do Idoso, basta a comprovação do caráter filantrópico e da prestação de serviços à pessoa idosa, independentemente da exclusividade dessa atuação ou da demonstração de hipossuficiência. 6. No caso concreto, restou comprovada a natureza da agravante como entidade sem fins lucrativos e sua vinculação a projetos voltados à população idosa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. Às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos que prestam serviços à população idosa aplica-se a norma especial do art. 51 da Lei nº 10.741/2003, sendo dispensada a comprovação de hipossuficiência financeira para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A prestação de serviços à população idosa não precisa ser a atividade exclusiva da entidade para fins de aplicação do art. 51 do Estatuto do Idoso. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, art. 98; Lei nº 10.741/2003, art. 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.08.2022, DJe 31.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016835-38.2025.8.05.0000, sendo Agravante a Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências e Agravada Gilmaria Ramos Carvalho de Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator